Tribunal: TCU
Processo: 017.760/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2024, sob a responsabilidade da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado da Bahia (Sesc-BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada por Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda., acerca de supostas irregularidades na Concorrência 1/2024, conduzida pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado da Bahia (Sesc-BA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. notificar a representante e a Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado da Bahia a respeito deste acórdão; e 9.3. arquivar os presentes autos.